Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Número do processo: 0707225-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL TIMOTEO RIBEIRO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O recurso de apelação do autor, MANOEL TIMOTEO RIBEIRO, foi interposto tempestivamente, e sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, do CPC. Contrarrazões da parte ré, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, conforme documento de ID 13244108. O Ministério Público não apresentou interesse no feito. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator